Tribunal: TJDFT
Processo: 0702981-55.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0702981-55.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, ROZENI BORGES DA SILVA APELADO: ROZENI BORGES DA SILVA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP DECISÃO Em razão da decisão exarada no IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000, suspendo o curso do presente recurso, até o julgamento do incidente paradigma. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora